Tribunal: TCU
Processo: 013.278/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, examina-se recurso de reconsideração interposto por Cicero Sabino Neto contra o Acórdão 3.790/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Cicero Sabino Neto contra o Acórdão 3790/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas especiais, aplicando lhe multa de R$ 20.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Cicero Sabino Neto, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.